Tribunal: CARF
Processo: 13609.720497/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720497/2011-40
ACÓRDÃO
3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO FORJAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006
Cabe ao contribuinte trazer aos autos provas aptas a demonstrar que os
gastos com bens/serviços que pretende creditar foram, de fato,
empregados no seu processo produtivo, caracterizando-se como insumos,
conforme conceito definido pelo STJ.
MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF 2.
A multa aplicada pelo Fisco decorre de previsão legal eficaz, descabendo ao
agente fiscal perquirir se o percentual escolhido pelo legislador é
exacerbado ou não. Para que se afira a natureza confiscatória da multa, é
necessário que se adentre no mérito da constitucionalidade dela,
competência alheia a dos órgãos administrativos de julgamento. Súmula 2
CARF

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à alegação de inconstitucionalidade
da multa aplicada e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-85.200 que
julgou parcialmente improcedente a Impugnação apresentada, mantendo parcialmente o crédito
tributário constituído.
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto, na íntegra, o relatório do Acórdão no 16-
85.200:
Contra a interessada acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls. 653 a 658,
relativo à apuração de PIS/PASEP e o auto de infração de fls. 659 a 663, relativo à
apuração da COFINS, ambos referente aos meses de junho, julho e setembro de 2006.
Dita apuração se deu conforme a motivação expressa no relatório de auditoria fiscal de
fls. 634 a 652 que, em síntese, alegou que:
- da análise das planilhas "Apuração de PIS e COFINS não-cumulativos" e do
"Demonstrativo dos Créditos de PIS e da COFINS - 2006", apresentadas pela contribuinte,
verificou-se a existência de créditos não permitidos pela legislação;
- a empresa Auto Forjas Ltda. fabrica peças forjadas e usinadas para veículos. Portanto, o
crédito que ela pode utilizar é referente aos insumos utilizados para a produção dessas
peças;
- foram glosados os créditos relativos à :
- "Vigilância Patrimonial" (conta contábil no 3111016) - por se tratar de gasto
com vigilância armada em Sete Lagoas, o referido gasto não pode gerar
creditamento;
- "Despesas Importação/Exportação" (conta contábil no 3211018) - não há
previsão legal para o creditamento de despesas diversas com exportação e
importação, tais como despachantes e outras;
- "Manutenção de Instalações" (conta contábil no 3111013) - as compras de materiais para
conservação e limpeza, bem como, as despesas com conservação e benfeitoria em bens
imóveis não possuem direito de crédito;
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
3
- foram glosados os demais créditos constantes do "Demonstrativo dos Créditos de PIS e
da COFINS - 2006", listados às fls. 638 a 649, cujas motivações encontram- se classificadas
conforme os temas "não insumo" (produtos e serviços que não estão incluídos no
conceito de insumo pela legislação), "sem comprovação" (itens que a empresa não
apresentou notas fiscais), "mat. de limpeza" e "ativo imobilizado" (produtos que pela sua
natureza devem ser contabilizados no ativo permanente da empresa. Além disso, esses
itens não estão abrangidos pelo conceito de insumos);
- foram glosadas despesas pagas à empresa Matran Industrial nos dias 01/04/2006 e
05/04/2006, na conta contábil no 3111005, nos valores de R$ 464.00,00 e R$ 859.000,00,
respectivamente, em razão da própria contribuinte ter reclassificado ditas despesas para a
conta contábil no 1402101 "Máquinas e Equipamentos", no dia 01/08/2006. Os créditos
foram glosados no mês de lançamento original (abril) e desconsiderados estes
lançamentos na análise do mês de agosto, juntamente com o lançamento de R$
637.000,00 (glosado no processo administrativo no 13609.000096/2011-70).
Cientificada dos lançamentos em 09/05/2011 (fls. 654 e 660), a contribuinte apresentou,
em 07/06/2011, sua impugnação de fls. 668 a 683, alegando, em suma, que:
- em preliminar, deve o auto de infração ser considerado nulo pois foi lavrado
com base em mera presunção, bem como, não analisou devidamente os
documentos apresentados e constantes da base de dados da RFB. Considera
não haver motivação suficiente que possibilite a sua manutenção;
- de todas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal apenas 85 itens poderiam
ter sido motivo de questionamentos, vez que os demais não se encontram no
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON Retificador;
- os itens listados à fl. 673, considerados pela autoridade fiscal como bens do
ativo imobilizado, são, na verdade, insumos para a produção, conforme se
verifica das notas fiscais anexadas;
- a contabilização dos referidos bens se deu como "manutenção e
reparos de máquinas/equipamentos" e "bens de curta duração" que são
considerados como insumos apenas por serem gastos gerais que a
contribuinte têm em sua produção, conforme já decidido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
- conhecedora da métrica diversa para creditamento dos bens do ativo
permanente, a contribuinte classificou os bens (bombas, sistemas de
embreagem, motor, cesto de tratamento térmico), indispensáveis para a
manutenção de máquinas e equipamentos já existentes no parque fabril
da empresa, segundo sua natureza contábil e fiscal, qual seja, insumos;
- os itens listados às fls. 675 a 677, glosados pela autoridade fiscal por supostamente não
haver comprovação documental, foram classificados contabilmente como insumos e a sua
documentação resta devidamente anexada no doc. 07 da impugnação (fls. 868 a 959);
- os itens listados às fls. 678 e 679 foram glosados pela autoridade fiscal por entender que
os mesmos não se tratam de insumos;
- as notas fiscais são suficientes para se verificar que os bens em questão se
enquadram no conceito de insumo e foram utilizados e contabilizados como tal,
remetendo-se a argumentação exarada na decisão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais;
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
4
- às fls. 678 e 679 a impugnante descreve a utilização de cada item, não
deixando qualquer dúvida ou margem quanto à interpretação de sua natureza;
- a manutenção de fornos, prensas, compressores e etc. deve ser entendida
como insumos à produção da impugnante;
- requer a realização de diligência no parque fabril para que sejam vistoriados os itens em
análise e devidamente comprovada a sua utilização como insumos na produção;
- não houve qualquer explicação da autoridade fiscal quanto às glosas do mês de
setembro de 2006. Não foram discriminados os motivos e nem os itens considerados
indevidos pela autoridade fiscal, o que resulta na impossibilidade de defesa por parte da
contribuinte;
- a impugnante, mediante análise do DACON, não tomou qualquer crédito relativo às
despesas de importação/exportação e manutenção de instalações;
- a penalidade pecuniária imposta à contribuinte, de 75%, tem efeito confiscatório,
contrário ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal, e deve ser extirpada do
presente auto de infração.
Tendo em vista a apuração de um erro na informação da base de cálculo do da COFINS do
mês de setembro, foi lavrado auto de infração complementar visando sanar o ocorrido. O
auto de infração complementar faz parte do processo administrativo no
13609.720843/2011-90 (apensado ao presente processo) e foi cientificado à contribuinte
em 13/07/2011, sem a apresentação de qualquer manifestação de defesa.

Em julgamento, acordaram os membros da 15a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a impugnação, nestes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
As glosas efetuadas pela autoridade fiscal devem restar devidamente motivadas, sob pena
de se prejudicar o direito à ampla defesa e ao contraditório.
INSUMOS. PROVA.
Cabe à impugnante a apresentação de provas no sentido de demonstrar que os gastos
detêm o caráter de essencialidade e relevância afim de caracterizá-los como insumos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
As glosas efetuadas pela autoridade fiscal devem restar devidamente motivadas, sob pena
de se prejudicar o direito à ampla defesa e ao contraditório.
INSUMOS. PROVA.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
5
Cabe à impugnante a apresentação de provas no sentido de demonstrar que os gastos
detêm o caráter de essencialidade e relevância afim de caracterizá-los como insumos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, para reformar
integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente apresentados
em sede de impugnação, em especial a nulidade do auto de infração e a ausência de
fundamentação legal para as glosas realizadas.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada. Quanto a esse ponto, ressalta-se que a autoridade
administrativa está vinculada à estrita observância da legislação tributária, sendo-lhe vedado
apreciar a inconstitucionalidade ou a invalidade de norma regularmente inserida no ordenamento
jurídico nacional, ainda que à luz de princípios constitucionais (conforme dispõe a Súmula no 2 do
CARF).

Preliminar:

A Recorrente alega, em sede preliminar, a nulidade do auto de infração, sob o
argumento de que a Fiscalização teria glosado créditos relativos a itens que não possuem
correspondência nas informações prestadas à Receita Federal por meio do DACON transmitido em
2008, os quais teriam sido indevidamente considerados como geradores de créditos de PIS e
COFINS.
Contudo, conforme consignado no acórdão ora recorrido, o DACON é um
demonstrativo que apresenta apenas os valores totais das despesas mensais em relação às quais o
contribuinte pretende se creditar. Para viabilizar a verificação individualizada de cada item que
compõe tais valores, a Fiscalização solicitou à contribuinte a apresentação de planilha detalhada,
com a discriminação dos respectivos gastos.

Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
6
O procedimento de fiscalização se iniciou em 28/06/2010, ocasião a qual foi solicitado da
contribuinte a apresentação de diversos documentos, em especial, o detalhamento do
crédito de PIS e COFINS informados na DACON, o qual deveria informar o nome do
fornecedor, CNPJ, número da nota fiscal, data, valor, descrição do item, TIPI, quantidade e
CFOP. A autoridade fiscal informa que a contribuinte, em atendimento à intimação,
apresentou o detalhamento do crédito apenas por conta contábil. De se ressaltar que os
DACON são documentos que informam apenas os valores totais das despesas mensais que
a contribuinte pretende se creditar. Assim, de forma a conhecer, de maneira
individualizada, cada um dos gastos que compõem o valor declarado no DACON, foi
necessário solicitar à contribuinte a apresentação de planilha detalhada por gasto. Foi
com base nesse detalhamento, repise-se, apresentado pela própria contribuinte, que a
autoridade fiscal efetuou a glosa das despesas que entendeu não comprovadas ou não
enquadradas nos ditames da lei.

Importa destacar que a própria Recorrente reconhece que apenas 85 dos itens
glosados pela fiscalização poderiam ser objeto de questionamento, sob o argumento de que os
demais não estariam contemplados no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) retificador.

Ocorre que o DACON foi devidamente retificado pela Recorrente no ano de 2008,
sendo que a primeira intimação referente ao procedimento fiscal foi regularmente cientificada em
29/06/2010 (fl. 185). Portanto, ao atender à referida intimação, a Recorrente apresentou o
detalhamento dos créditos de PIS e COFINS considerando, justamente, os valores informados no
DACON retificado. Foi com base nesse detalhamento – fornecido pela própria contribuinte – que
a autoridade fiscal procedeu à análise e posterior glosa das despesas indicadas como passíveis de
creditamento.
Desse modo, alegar, neste momento, que a maior parte das despesas glosadas não
constava do DACON retificador equivale a contradizer as informações previamente prestadas pela
própria irecorrente durante o curso do procedimento fiscal.

Caso a Recorrente entenda que houve equívoco na inclusão de determinadas
despesas no detalhamento apresentado à autoridade fiscal — por não estarem refletidas nos
valores informados no DACON —, tal alegação deveria ser devidamente comprovada mediante
documentação idônea. Ressalte-se, ainda, que o DACON não exige a apresentação discriminada
das despesas objeto de creditamento, mas tão somente a consolidação dos valores mensais, o que
reforça a necessidade de a Recorrente demonstrar, de forma clara e precisa, eventual
inconsistência entre os dados declarados e os efetivamente analisados pela fiscalização.

Dessa forma, não se sustenta a alegação de nulidade por presunção de fatos, uma
vez que o lançamento fiscal foi fundamentado em elementos concretos extraídos dos próprios
documentos apresentados pela Recorrente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto às demais alegações de nulidade, entendo que se confundem com questões
de mérito, razão pela qual serão tratadas a seguir.

Mérito:

Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
7
A presente controvérsia envolve a discussão acerca da existência, ou não, de direito
creditório no âmbito do regime de incidência não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS,
relativamente ao exercício de 2006.
Inicialmente, cumpre destacar que não há espaço para a adoção de conceito
diverso daquele já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Nesse precedente, firmou-se
que o conceito de "insumos", para fins de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se,
respectivamente, a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Importa frisar que a matéria foi objeto de análise pelo Poder Judiciário, e, em
decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça — ao julgar recurso sob o rito dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 — consolidou o entendimento acerca do conceito de insumo, com base
nos mencionados critérios de essencialidade e relevância. Vejamos:

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).

1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002
e
na
IN
404/2004,
ambas
da
SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despe
sas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses:

Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
8
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e

(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item

bem
ou
serviço
-
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (
Resp n.o No 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho).

Como se observa, a Ministra Relatora Regina Helena Costa reiterou os
entendimentos que já vinham sendo adotados pela jurisprudência, consolidando o conceito de
insumo com base nos critérios de essencialidade e relevância. Vejamos:

Essencialidade: considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto
ou
o
serviço,
constituindo
elemento
estrutural
e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;

Relevância: considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equi
pamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na prod
ução ou na execução do serviço.

Desse modo, infere-se do voto da Ministra Regina Helena Costa que o conceito de
“insumo” deve ser aferido com base nos critérios da essencialidade ou da relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
Nesse sentido, classificam-se como insumos, para fins de creditamento das
contribuições ao PIS e à COFINS, todos os bens e serviços empregados, direta ou indiretamente, na
prestação de serviços ou na produção/fabricação de bens ou produtos, desde que se mostrem
essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da empresa.
Destarte, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação intermediária do
conceito de “insumo” para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS. Tal entendimento não é
tão restritivo quanto aquele previsto na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), tampouco tão abrangente quanto o adotado pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
Trata-se, portanto, de uma leitura que prioriza os critérios da essencialidade e da relevância do
bem ou serviço, analisados à luz das particularidades da atividade empresarial exercida, de forma
individualizada.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
9
Nesse contexto, observa-se que a caracterização de determinado bem ou serviço
como insumo — apto a gerar direito ao creditamento — constitui matéria essencialmente fática,
cuja comprovação é de responsabilidade do contribuinte, conforme lhe impõe o ônus probatório.
Cumpre, ainda, destacar que o objeto social da empresa Recorrente consiste na
fabricação de peças forjadas e usinadas para veículos. Diante disso, conclui-se que somente fazem
jus ao creditamento os bens e serviços que se revelem efetivamente indispensáveis ao processo
produtivo dessas peças, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.
O entendimento exposto pela fiscalização que resultou na referida glosa de créditos
se resume nos itens abaixo apresentados:

“De acordo com o “Demonstrativo dos créditos de PIS e da COFINS – 2006” apresentado
pelo contribuinte, os seguintes créditos serão totalmente desconsiderados pela
fiscalização:
• Conta contábil 311016 – Vigilância Patrimonial: Nesta conta está contabilizado o serviço
de vigilância armada de Sete Lagoas.
• Conta contábil 3211018 – Despesas Importação/Exportação: Nesta conta estão
contabilizadas as despesas diversas com importação/exportação.
• Conta contábil 311013 – Manutenção de Instalações: Nesta conta estão contabilizadas
as despesas com compra de materiais para conservação e limpeza e conservação e
benfeitorias. (...). Estão sendo glosados na tabela acima itens que de acordo com a
legislação não geram direito a crédito de PIS e COFINS não cumulativos.
Segue abaixo uma sintetização destas glosas:
• Sem comprovação – Itens que a empresa não apresentou notas fiscais, e, portanto, a
despesa não foi comprovada e não foi possível saber a natureza do item;
• Não insumo – Produtos e serviços diversos que não estão incluídos no conceito de
insumo pela legislação. Estas despesas são serviços de lavanderia, manutenção de
veículos, manutenção de ar-condicionado, material de expediente e informática,
manutenção de PABX, entre outros.
• Ativo permanente – Produtos que pela sua natureza devem ser contabilizados no ativo
permanente da empresa. Estes produtos são mesas, cadeiras, armários, furadeira,
roçadeira, Etc. Além deste fato, estes produtos não estão abrangidos pelo conceito de
insumo tratado pela legislação.”

É o que passo a analisar.

No âmbito do Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que todos os bens
glosados — considerados pela fiscalização como integrantes do ativo imobilizado — seriam, na
realidade, insumos utilizados no processo produtivo.
Alega, ainda, que os demais itens glosados seriam comprovadamente insumos, uma
vez que foram anexadas as respectivas notas fiscais. Defende, inclusive, que essa comprovação
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
10
estaria evidenciada na coluna “Utilização” da planilha apresentada em sede recursal, na qual teria
detalhado a forma de aplicação de cada bem ou serviço.
Todavia, entendo que a simples apresentação de notas fiscais não é suficiente para
a demonstração do direito creditório. É necessário que o contribuinte vincule tais documentos ao
processo produtivo, evidenciando o caráter de essencialidade e relevância dos bens e serviços
alegadamente utilizados como insumos.
No mesmo sentido, a mera descrição da finalidade dos itens em planilha, de forma
unilateral, não configura prova cabal da efetiva vinculação ao processo produtivo nem do
atendimento aos critérios definidos pelo STJ (essencialidade ou relevância).

Das Glosas relativas aos bens do Ativo Permanente

A autoridade fiscal entendeu que determinados bens, em razão de sua própria
natureza e características, deveriam ser contabilizados como ativos imobilizados da empresa, e
não como insumos aptos à apropriação de créditos de PIS e COFINS. Além disso, considerou que
tais itens não se enquadram no conceito de insumo previsto na legislação que rege a não
cumulatividade dessas contribuições.
Art. 3o [...] VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.”
(Redação dada pela Lei no 11.196/2005)

Da análise da planilha apresentada pela autoridade fiscal, observa-se que entre os
itens glosados sob essa fundamentação estão: “Ferramentas”, “Cápsula micrométrica”, “Caneta de
vibração”, “Motor elétrico”, “Conjunto de furação”, “Bomba motorizada”, “Cesto para tratamento
térmico”, “Mandril”, “Motor WEG 0,75CV”, “Porta ferramenta”, “Bomba hidráulica”, “Sistema de
embreagem”, “Relógio comparador”, “Esmeril”, “Bomba Darka ca-2” e “Bomba TBH 0753 7,5CV”.

Embora a contribuinte sustente que tais itens seriam indispensáveis à manutenção
de máquinas e equipamentos integrantes do seu parque fabril, não foi apresentado qualquer
elemento probatório apto a demonstrar que essas aquisições se destinaram a bens diretamente
vinculados ao processo produtivo.

Ademais, ainda que se admitisse a utilização desses bens em máquinas que
integram o processo produtivo, não se evidenciou se tal utilização enseja o aumento da vida útil
do equipamento em período superior a um ano — critério essencial para sua caracterização como
ativo imobilizado e, consequentemente, para a apuração do crédito com base nas regras
específicas de imobilizado.
Portanto, na ausência de comprovação quanto à aplicação direta dos itens no
processo produtivo e à sua natureza como bens de uso durável (vida útil superior a um ano),
mantém-se a glosa promovida pela autoridade fiscal.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
11

Das Glosas relativas aos bens sem comprovação
A autoridade fiscal promoveu a glosa de determinados créditos pleiteados pela
contribuinte em razão da ausência de apresentação das respectivas notas fiscais de aquisição. Tal
documentação é imprescindível para a comprovação do efetivo desembolso e, principalmente,
para a identificação da natureza do bem ou serviço adquirido.
Sem a apresentação das notas fiscais, não é possível à fiscalização verificar a
natureza da despesa, tampouco analisar sua essencialidade ou relevância em relação ao processo
produtivo da contribuinte — elementos indispensáveis para a caracterização de determinado item
como insumo, nos termos da jurisprudência consolidada, notadamente no julgamento do REsp
1.221.170/PR (Tema 779/STJ).
A própria lógica do sistema de não cumulatividade do PIS e da COFINS exige que os
créditos estejam devidamente comprovados mediante documentação fiscal hábil e idônea, como
estabelecem os arts. 170 e 171 do Código Tributário Nacional, bem como a legislação infralegal
que regulamenta o tema. A ausência dessa documentação inviabiliza o controle e a aferição do
direito creditório pela autoridade administrativa, comprometendo a segurança jurídica e a higidez
da apuração tributária.
Portanto, na ausência de comprovação documental mínima — especialmente as
notas fiscais de aquisição —, não é possível aferir a natureza do gasto, sua destinação e sua
vinculação com a atividade econômica da empresa, razão pela qual a glosa dos respectivos
créditos deve ser mantida.

Das Glosas relativas aos bens não considerados como insumo
Novamente, não houve comprovação de que os mencionados gastos são essenciais
ou relevantes para o processo produtivo, comprovando suas alegações com documentação hábil,
não é possível verificar se os itens glosados estão contidos no conceito de insumo.

Cumpre lembrar que incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o
enquadramento dos bens e serviços nas hipóteses legais de creditamento, conforme estabelecido
pelo artigo 333 do Código de Processo Civil:

Art.
333.
O
ônus
da
prova
incumbe:
I
–
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

Ressalte-se, ainda, que a atividade pericial ou diligências fiscais não têm por
finalidade suprir a ausência de provas que competem às partes produzir. O papel da autoridade
fiscal, nesse contexto, é elucidar dúvidas pontuais e objetivas, e não substituir a obrigação do
contribuinte de comprovar a origem e a legitimidade dos créditos pleiteados.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
12

Assim vem entendendo este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005

DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
As diligências e perícias não se prestam a suprir deficiência probatória, seja em favor do
fisco ou da recorrente.

PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
(Processo no 10480.901838/2013-43 Recurso Voluntário Acórdão no 3302-007.811 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2019)

Assunto: Normas de Administração Tributária

Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012

[...]

VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao princípio da verdade
material, o mesmo não é absoluto. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A
busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. (PROCESSO 18490.720079/2013-11 ACÓRDÃO 3401-
013.986 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA SESSÃO DE 21 de março de 2025)

Multa:

Alega a Recorrente que a penalidade pecuniária imposta tem efeito confiscatório,
contrário ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal, e deve ser extirpada do presente
auto de infração.
No que diz respeito ao caráter confiscatório da penalidade aplicada, cabe ressaltar
que a Administração não deve questionar o mérito da constitucionalidade de uma norma que está
em plena vigência nos termos da Súmula 2 deste E. Conselho.

Assim vem entendendo este Egrégio Conselho, vejamos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Data do fato gerador: 28/02/2000, 30/04/2000, 31/05/2000, 31/08/2000, 30/11/200
1, 31/12/2001

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.939 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720497/2011-40
13
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA.

A multa aplicada pelo Fisco decorre de previsão legal eficaz, descabendo ao agente fiscal
perquirir se o percentual escolhido pelo legislador é exacerbado ou não. Para que se afira
a natureza confiscatória da multa, é necessário que se adentre no mérito da
constitucionalidade da mesma, competência alheia à dos órgãos administrativos de
julgamento. (Processo no 10945.003175/200585 Recurso no 1 Voluntário Acórdão
no 380301.766 – 3a Turma Especial)

Pelo exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1106
DF CARF MF
Original